Tribunal: TJPA
Processo: 0814854-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814854-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOELMA MARTINS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N:
0814854-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

J. M. G

REPRESENTANTE:
JOELMA MARTINS DE ARAUJO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIM
A

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LIMINAR DEFERIDA, EM PARTE, PELO JUÍZO A QUO - INCIDÊNCIA DO CDC - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Decisão agravada que deferiu, em parte, tutela antecipada para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar em favor da parte autora, assim como demais consectários.

2.
In casu
, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometida de patologia denominada “
Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (Paralisia Cerebral)
”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o tratamento prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC e inteligência da Súmula 469 do STJ.

4.
A alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

5. Cumpre ressaltar que o artigo 35-C da Lei nº. 656/98 determina que a operadora de plano de saúde arque com as despesas e tratamento dispensados a seu segurado, em caso de urgência e emergência.

6. Indicação médica devidamente justificada. Custeio de hospedagem. Cabimento.

7.
Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida.

8. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
, na esteira do parecer ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA CENTRAL
e ora agravada
J. M. G,
representada
JOELMA MARTINS DE ARAUJO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N:
0814854-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

J. M. G

REPRESENTANTE:
JOELMA MA
RTINS DE ARAUJO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº.
0866183-88.2021.8.14.0301
) deferiu, em parte, a tutela urgência
para:

(...)
Assim sendo, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL, para determinar à empresa ré que:

1- autorize o procedimento cirúrgico de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar em favor da parte autora, a ser realizado no dia 18/12/2021, pelo médico especialista Dr. Francisco Alencar, no Hospital São Marcos;

2- autorize consulta neurocirúrgica pré- operatória no dia 15/12/2021;

3- autorize a realização de avaliação com a equipe de reabilitação (fisioterapia neurofuncional infantil, terapia ocupacional e realização de eletromiografia de superfície) nos dias 16/12/2021 e 17/12/2021;

4- autorize a reabilitação intensiva pós-operatória por 06 semanas, a partir da data da cirurgia;

5- em relação às consultas neurocirúrgicas pós-operatórias com 3, 6 e 12 meses, deixo para apreciar quando estiverem próximas, oportunidade em que serão avaliados, novamente, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC;

6- Indefiro o pedido de reembolso de passagens aéreas nesse momento processual, por ausência do requisito do perigo de dano, devendo o referido reembolso ser apreciado por ocasião da sentença;

7- proceda ao custeio da hospedagem da autora e de sua genitora durante o período necessário para a realização da cirurgia, incluindo o pré e pós operatório, no valor de R$ 10.296,00, conforme contrato de locação de imóvel de ID. 41746484;

8- Indefiro o pedido de custeio pela empresa ré das despesas com alimentação;

9- conceda a prestação integral de exames e medicamentos pré e pós cirúrgicos e procedimentos necessários para a realização da cirurgia, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico.

Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em síntese fática, expõe o agravante que
a Agravada é beneficiária de contrato plano de saúde, cuja segmentação contempla a assistência ambulatorial e hospitalar, plano regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Aduz que
o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, rizotomia dorsal seletiva, não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura do tratamento.

Afirma que,
em relação à Hospedagem, a obrigação imposta pela liminar para tal custeio seria um completo absurdo, primeiro porque a Lei 9.656/98 e as normas que regulamentam o setor dispõe de forma clara que em caso de atendimento noutra localidade, a Operadora somente deveria custear o deslocamento, segundo, porque é dever da própria recorrida custear sua hospedagem.

Sustenta a possibilidade de cobertura pós-operatória dentro da rede assistencial e necessidade de atendimento dentro da área de abrangência do contrato que é regional.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para
desobrigar a Agravante do custeio da hospedagem da Agravada na localidade onde será realizado o procedimento, bem como sejam os demais exames e consultas pós-operatório realizada dentro da área de abrangência do contrato e da rede assistencial da Operadora.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Indeferido o efeito suspensivo requerido (ID 7611951).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 8519198.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e, desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 8690247).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que deferiu, em parte, a tutela antecipada, para determinar que a ré autorizasse: o procedimento cirúrgico de Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar em favor da parte autora, a ser realizado no dia 18/12/2021, pelo médico especialista Dr. Francisco Alencar, no Hospital São Marcos, bem assim:

(...) 2- autorize consulta neurocirúrgica pré- operatória no dia 15/12/2021; 3- autorize a realização de avaliação com a equipe de reabilitação (fisioterapia neurofuncional infantil, terapia ocupacional e realização de eletromiografia de superfície) nos dias 16/12/2021 e 17/12/2021; 4- autorize a reabilitação intensiva pós-operatória por 06 semanas, a partir da data da cirurgia; 5- em relação às consultas neurocirúrgicas pós-operatórias com 3, 6 e 12 meses, deixo para apreciar quando estiverem próximas, oportunidade em que serão avaliados, novamente, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; 6- Indefiro o pedido de reembolso de passagens aéreas nesse momento processual, por ausência do requisito do perigo de dano, devendo o referido reembolso ser apreciado por ocasião da sentença; 7- proceda ao custeio da hospedagem da autora e de sua genitora durante o período necessário para a realização da cirurgia, incluindo o pré e pós operatório, no valor de R$ 10.296,00, conforme contrato de locação de imóvel de ID. 41746484; 8- Indefiro o pedido de custeio pela empresa ré das despesas com alimentação; 9- conceda a prestação integral de exames e medicamentos pré e pós cirúrgicos e procedimentos necessários para a realização da cirurgia, sem custos adicionais e com o devido acompanhamento médico. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Constam das razões arguidas pela Agravante que, a agravada na inicial, afirma ser usuária do plano de saúde Unimed Belém, e que requereu autorização para a realização do procedimento médico denominado
Rizotomia Dorsal Seletiva Lombar
, bem como demais tratamentos relacionados, tendo sido negado seu pedido sob a justificativa de que o contrato da autora não possui cobertura para o procedimento em questão, asseverando ter agido em total consonância com o disposto no art. 12, I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017ANS, de forma que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na jurisprudência.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

In casu
, verifica-se que a autora/agravada se encontra acometida de patologia denominada “
Encefalopatia Crônica Não Evolutiva (Paralisia Cerebral)
”, t
endo solicitado junto ao plano de saúde/ora agravante o tratamento prescrito pelo médico e adequado ao seu tratamento, pedido este negado pela agravante sob o argumento de falta de cobertura, pois o mencionado tratamento não consta no rol elencado na Resolução Normativa nº 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Analisando os autos em epígrafe, evidencia-se restar demonstrado a existência
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, face a orientação médica no sentido de ser imprescindível o tratamento indicado a paciente (ID 41746477-autos de origem).

Na situação em análise, vejo que se cuida de contrato de plano de saúde que, como tal, deve obediência às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), de modo que,
os planos de saúde podem estabelecer, somente, para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente.

É importante destacar, ainda, que a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

a)
cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;

b)
cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade,
a critério do médico assistente;

c)
cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação
;

(...)

e) cobertura de toda e qualquer taxa,
incluindo materiais utilizados
, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; ( ...)

Assim, o plano de assistência à saúde que incluir internação hospitalar, como é o caso dos autos, deverá garantir a cobertura de despesas de honorários médicos e de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados.

Cabe destacar, ainda, que este Órgão Fracionário consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do artigo 10, VII, da Lei Federal nº 9.656/98, “
o fornecimento de próteses, órteses ou acessórios necessários à realização do ato cirúrgico indicado não poderá ser excluído da cobertura do plano
”.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Procedimento TAVI – Implante transcateter de válvula aórtica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro.
Após a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de negativa à cobertura de prótese indispensável ao ato cirúrgico. O art. 10, VII, é claro ao estabelecer a não exclusão da cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios
. Agravo de instrumento não provido. (Agravo de Instrumento, Nº 70079754032,
Sexta Câmara Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Ney Wiedemann
Neto, Julgado em: 14-03-2019.”

Ademais, a alegação de que o procedimento sobredito não se encontra no rol da ANS não deve prosperar, visto que a Agência Nacional de Saúde – ANS, acerca do tratamento em questão, apresenta na Resolução Normativa nº 387/2015 apenas diretrizes de utilização – DUT, dos procedimentos nela relacionados, o que não obsta a cobertura, pois a jurisprudência pátria vem sedimentando entendimento de que o referido rol não é taxativo, servindo apenas como referência para os planos de saúde privados.

Nesse sentido, vejamos julgados dos Tribunais pátrios:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA - Autor portador de patologia da coluna vertebral com quadro álgico – Dor refratária ao tratamento anteriormente submetido (denervação percutânea de faceta articular) -
Indicação médica para realização de procedimento
"
rizotomia
percutânea por segmento por radiofrequência" -
Recusa de cobertura – Alegação de ausência de cobertura contratual por não se enquadrar na Diretriz de Utilização definida pela ANS – Recusa indevida – Existência de expressa indicação médica – Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente - Rol que é referência, não taxativo
– Aplicação da Súmula 102 do TJ/SP – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10271070320178260100 SP 1027107-03.2017.8.26.0100, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/08/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2017). (Grifei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO DA PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ARGUMENTO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DO PLANO POR NÃO CONSTAR NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. AMPLA JURISPRUDÊNCIA QUE RECONHECE ROL DA ANS COMO EXEMPLIFICATIVO E NÃO TAXATIVO.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - AI: 20170016380000100 RN, Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Data de Julgamento: 08/08/2017, 3ª Câmara Cível). (Grifei).

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE IDOSA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ESTENOSE AÓRTICA INOPERÁVEL PARA A CIRURGIA CONVENCIONAL –
AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À RESOLUÇÃO NORMATIVA/ANS Nº 387/2015 QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVIDÊNCIA SOLICITADA – PRETENSÃO QUE DECORRE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA QUE DELA DECORRE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA MANTIDA
[...] – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-MS - AI: 14077648620168120000 MS 1407764-86.2016.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 18/10/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2016). (Grifei).

Nesse caso, discute-se a proteção da saúde e da vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada da agravada a oportunidade de ser tratada adequadamente da doença que a atinge, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do procedimento pela ausência deste na Resolução Normativa nº 387/2015, da ANS, restando presente, portanto, a
probabilidade do direito alegado (
fumus bonis iuris)
.

Dessa forma, o contexto legal em que se insere a situação fática e a evidente impossibilidade de se aguardar o tempo médio de duração do processo para conceder-se a tutela pretendida, seja pela gravidade do caso, seja pela avançada idade da parte agravada, tenho que estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, como bem pontou o Juízo primevo.

Noutra ponta, verifica-se que a determinação de custeio de hospedagem, referente ao tratamento da paciente e da sua genitora nada mais é do que um desdobramento da própria tutela de urgência deferida.

Ressalta-se que muito embora tais despesas não constituam uma prática adotada pelos planos e segurados de saúde, a negativa de seu custeio poderá ensejar riscos de tornar ineficaz aquele referido decisum.

Ora, se a decisão determinou a realização do tratamento na Cidade de Teresina, não adiantaria em nada obter a autorização judicial para sua realização, sem que lhe fosse dado os meios necessários para tanto. O custeio da hospedagem, portanto, mostra-se, no momento, necessário para que não haja a interrupção do referido tratamento ainda mais se considerarmos as dificuldades financeiras alegadas pela recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém, 04/05/2022